Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718295-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: SINDIRETA - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0017589-65.2002.8.07.0001, assim redigida: “Por ocasião da manifestação apresentada pelo Distrito Federal nos IDs 92023843 e 92187945, maneja ele a pretensão de suspensão do presente feito até que haja a apreciação de alguns aspectos que, segundo afirma, são de relevância ímpar, haja vista que se relacionam à legitimidade de alguns dos credores para percepção do pretendido crédito, pois, conforme pontua, teriam sido eles admitidos no serviço público em período posterior àquele delineado no título executivo. Sem razão o executado. Isso porque a insurgência ora externada pelo executado encontra resistência no instituto da preclusão, na medida em que em suas manifestações anteriores, notadamente aquela lançada em ID 55084393, externa sua anuência para com a relação do valor devido e, consequentemente, dos respectivos credores arrolados no ID 51652502, não tendo oportunamente suscitado sua irresignação quanto a tais questões. À vista do exposto, considerando-se inexistir razão ao Distrito Federal em sua derradeira manifestação, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos do que restou determinado em ID 89983093. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 26294694), em síntese, que a obrigação constituída por meio da sentença coletiva diz respeito ao pagamento de indenização pelo auxílio alimentação não pago no período entre 1o de janeiro de 1996 e 1o de maio de 2002, aos servidores substituídos pela recorrida. Argumenta que verificou internamente, em seu banco de dados, que servidores que ingressaram no cargo após o dia 1o de maio de 2002 foram indevidamente incluídos na lista de substituídos legitimados ao cumprimento da sentença para o recebimento de valor por meio da expedição de precatório. Ressalta que os servidores que passaram a ocupar cargo após o referido marco temporal não podem requerer o recebimento de valor referente a período anterior ao início do exercício da respectiva função pública. Acrescenta que essa conduta caracteriza litigância de má-fé e deve ser punida. Assim, aduz que a aludida questão não está acobertada pelos efeitos da preclusão, tendo em vista que o valor de precatório pode ser revisto, inclusive de ofício pelo Eminente Desembargador Presidente, após a respectiva expedição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o curso do processo originário até o julgamento final do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada e cancelados os precatórios expedidos em nome dos sujeitos indicados em sua petição. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois ser isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de preclusão da questão relativa à possibilidade de suspensão de pagamento de valor, por meio de precatório, a quem não conste entre os credores substituídos pelo autor da demanda coletiva. Inicialmente, convém elaborar breve esclarecimento a respeito do pedido formulado originariamente pela entidade recorrida, de modo a possibilitar o correto entendimento da questão suscitada pelo ente recorrente. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA ajuizou ação com pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor correspondente ao auxílio alimentação que deixou de ser pago, a partir de 1o de janeiro de 1996, aos servidores substituídos pelo demandante. O pedido foi julgado procedente nos termos do dispositivo do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento à apelação para reformar a sentença, senão vejamos (fl. 7, Id. 24470186 dos autos do processo originário): “Ante o exposto, dou provimento à apelação, reformando a r. sentença, para julgar procedente o pedido formulado na inicial, determinando o restabelecimento do pagamento regular do benefício alimentação condenando ainda o Distrito Federal a pagar os valores suspensos a partir de 03.09.1997, tudo corrigido monetariamente, com observância da Lei no 786/94 e decretos que a regulamenta." Convém ressaltar que o termo inicial a ser considerado para o pagamento do valor referente às prestações vencidas, qual seja, 3 de setembro de 1997, levou em consideração a fluência do prazo da prescrição da pretensão, razão pela qual não alcançou todo o período de suspensão do pagamento do auxílio alimentação. Apesar da inexistência de fixação de termo final ou de determinação de pagamento de prestações vincendas, é importante destacar que o auxílio alimentação voltou a ser pago aos servidores a partir de 1o de maio de 2002, data de início da vigência da edição da Lei local no 2.944/2002, que assim prevê: “Art. 1° Fica restabelecida, a partir de 1° de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei n° 786, de 07 novembro de 1994, alterada pela Lei n° 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto n° 16.990, de 07 de dezembro de 1995.” Diante desse contexto, é possível verificar, de fato, que não há crédito a ser satisfeito referente ao período posterior ao dia 1o de maio de 2002, tanto para os servidores que já ocupavam cargo em momento anterior como para aqueles que ingressaram nos quadros da Administração Pública do Distrito Federal após a referida data. Ademais, basta observar que o recorrido requereu ao recorrente o fornecimento das fichas financeiras dos credores substituídos referentes ao período já especificado acima, qual seja, entre setembro de 1997 e maio de 2002 (fl. 2, Id. 24470385). Com efeito, o cenário descrito corrobora as alegações formuladas pelo Distrito Federal no sentido de que os servidores empossados após o mês de maio de 2002 não podem figurar como substituídos legítimos para requerer a satisfação do crédito em referência. Ainda assim, é necessário esclarecer a possibilidade de que seja suscitada, no atual momento do curso do processo, a questão relativa à ilegitimidade dos sujeitos não substituídos pelo sindicado demandante. Assim, convém esclarecer a ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado[1] e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos[2]. A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública[3]. Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos[4]. Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade [5]. Portanto, devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Feita essa breve e necessária digressão propedêutica, observa-se que o eventual questionamento a respeito da legitimidade do credor para exigir a satisfação de crédito consiste em questão de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo. Também é importante destacar que o caso concreto não envolve a desconstituição da coisa julgada, uma vez que a lista de interessados substituídos pelo demandante, fornecida em conjunto com a petição inicial, não continha os nomes agora indicados pelo Distrito Federal relativamente aos que teriam requerido indevidamente a expedição de precatório (Id. 92187944 e Id. 92187945). Por essa razão, trata-se de fato novo não abrangido pelos efeitos da coisa julgada. Por essa razão não é possível afirmar que a aludida questão deveria ter sido suscitada em momento anterior pelo ora recorrente à luz do princípio da boa-fé (art. 5o do CPC). Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a impossibilidade de expedição de precatório em favor daqueles que não foram efetivamente substituídos pelo sindicato recorrido. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso regular do processo originário poderá resultar em prejuízo econômico indevido à Fazenda Pública do Distrito Federal, que pode superar o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo e da prática de qualquer ato processual ou administrativo no sentido da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em favor dos interessados indicados pelo Distrito Federal nas listas acostadas aos autos do processo originário (fl. 1, Id. 92187944 e fls. 1-2, Id. 92187945). Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291. [2] FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132. [3] LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: RT, 1999 p. 52. [4] KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006. [5] cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157.